Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011160-27.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PLINIO MARCIO BONINI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c fixação de Alimentos no 1018671-07.2019.8.11.0002, proposta por GISELLY CRISTIANE SIMADON, B. M. B. e M. S. B, arbitrou os alimentos provisórios em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) para cada um dos filhos do Agravante, e determinou a designação de audiência de conciliação.
Do manuseio do caderno processual, observa-se que o Instrumental foi interposto sem o recolhimento do preparo e sem pedido de justiça gratuita para o seu processamento.
Assim, considerando que foi protocolizado em 22/05/2020, e que a Portaria n.o 844/2018-PRES concede ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntada da guia e comprovante de pagamento, a contar da data de interposição do recurso, devolvo os autos à Secretaria a fim de que se aguarde a comprovação do recolhimento.
Decorrido o prazo ou juntado o comprovante, retornem.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora